Tribunal: TJSP
Processo: 1017980-36.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Alegações não apresentadas com a contestação que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. Comprovada a inscrição indevida, a conduta dos requeridos configura-se como irregular. A indevida negativação do nome da parte requerente

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Alegações não apresentadas com a contestação que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. Comprovada a inscrição indevida, a conduta dos requeridos configura-se como irregular. A indevida negativação do nome da parte requerente acarreta danos de ordem moral. A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00, não é irrisória e nem excessiva. A condenação a título de danos morais encontra-se em patamar adequado, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – NÃO CABIMENTO – Aplicação do art. 537 do CPC – Imposição de multa que não contraria qualquer disposição legal já que devidamente baseada na legislação atinente à espécie e sem perder de vista a peculiaridade do caso, consagrando, assim, o exercício indispensável do poder geral de cautela, dentro do limite de sua discricionariedade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088949
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017980-36.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes BANCO ITAÚ S/A e BANCO ITAUCARD S/A, é apelada HILDETE ELIAS
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
2
VOTO No : 33.235
APEL.No : 1017980-36.2019.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: BANCO ITAÚ S/A E OUTRO
APELADO : HILDETE ELIAS GOMES
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Alegações
não
apresentadas com a contestação que não podem ser aduzidas em
apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos
termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL.
Comprovada a inscrição indevida, a conduta dos requeridos
configura-se como irregular. A indevida negativação do nome da
parte requerente acarreta danos de ordem moral. A indenização
por danos morais, arbitrada em R$ 20.000,00, não é irrisória e nem
excessiva. A condenação a título de danos morais encontra-se em
patamar
adequado,
em
consonância
aos
princípios
da
razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. PRETENSÃO À
SUSPENSÃO
OU
REDUÇÃO
DA
MULTA

NÃO
CABIMENTO Aplicação do art. 537 do CPC Imposição de
multa que não contraria qualquer disposição legal já que
devidamente baseada na legislação atinente à espécie e sem perder
de vista a peculiaridade do caso, consagrando, assim, o exercício
indispensável do poder geral de cautela, dentro do limite de sua
discricionariedade. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença proferida às fls. 103/107 dos autos que julgou
parcialmente procedente em parte a ação, para determinar o
cancelamento das negativações, restituir à autora os cheques, bem como
condenar ao pagamento de dano moral no valor de R$20.000,00. Por
fim, em razão de sucumbência mínima, condenou os requeridos ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorrem
os
requeridos,
ora
apelantes,
pugnando pelo o provimento do recurso. Alegam, em síntese, que o
contrato que foi garantido pelos cheques é o de número 000200051081,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
3
sendo que o pagamento efetuado se referia ao contrato no
000000546108044.
Aduzem
sobre
o
afastamento
da
multa;
responsabilidade da apelada no acompanhamento de seu saldo; ausência
de solicitação de exclusão do CCF; e, inexistência de dano moral ou sua
redução.
Contrarrazões às fls. 186/201.
Recurso processado e respondido.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os
fins próprios, o da r. sentença de fls..
Constata-se que as argumentações de fls.
118/119, referentes ao pagamento para quitar outro contrato e não o
contrato garantido pelos cheques, não foram apresentadas no bojo da
contestação, representando, assim, inovação em sede recursal, o que,
nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é inadmissível.
Assim, deve ser registrado que a matéria que não
foi arguida e apreciada em Primeiro Grau de Jurisdição, com a
instauração do contraditório e a ampla defesa, não pode ser suscitada na
fase recursal.
Desta forma, não se conhece do recurso, nesta
parte.
No mais, com a devida vênia, mantém-se a r.
sentença como proferida, a qual utiliza-se como fundamento e razão de
decidir, uma vez que deixou registrado que: “... No caso dos autos, o
ônus da prova, pela natureza da relação controvertida e pela qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
4
das pessoas nela envolvidas, não deve ser de quem alega, pois as rés
dispõem de melhores condições técnicas, econômicas e intelectuais
para a disputa judicial, motivo pelo qual inverto o ônus da prova. Logo,
caberia às rés comprovarem a legalidade da manutenção do nome da
autora nos cadastros restritivos, porém, tais provas não foram
produzidas. Isso porque, a partir do momento que a autora efetuou o
pagamento da “Proposta de liquidação de dívida à vista” em
05.12.2016 (fl. 49), os réus deveriam restituir os cheques dados em
garantia, assim como cancelar a inscrição do nome dela junto à
SERASA. Mas, até a propositura da ação e, portanto, quase três anos
após o débito ter sido quitado, os réus ainda não haviam tomado tal
providências. Assim, encontra-se devidamente comprovada a falha na
prestação de serviços e consequentemente a prática de ato ilícito pelos
réus que atrai o dever de indenizar os danos morais sofridos pela
autora. No caso dos autos o dano moral se extrai da simples
manutenção indevida do nome da autora nos cadastros restritivos (dano
in re ipsa), a qual nesse período, com certeza, ficou impossibilitada de
realizar a maioria dos atos comerciais. ...”
Efetivamente, no caso “sub judice”, constata-se
irrestritamente a responsabilidade dos requeridos de compor os danos
sofridos pela recorrida, já que houve incontestável falha na prestação do
serviço.
Desta forma, comprovada a inscrição indevida
do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, a conduta dos
requeridos configura-se como irregular, passível de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
5
Quanto à existência de dano moral, com o
devido respeito, cabível a condenação ao pagamento de danos morais,
uma vez que "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS).
Destaque-se que “A jurisprudência do STJ
vem se orientando no sentido de ser desnecessária a prova de abalo
psíquico para a caracterização do dano moral, bastando a
demonstração do ilícito para que, com base em regras de
experiência, possa o julgador apurar se a indenização é cabível a
esse título.” (REsp no 1.109.978-RS, Min. Rel. Nancy Andrighi, j.
01/09/2011)
No que se refere ao pleito de redução do dano
moral, com o devido respeito, não merece provimento.
Restando demonstrada a existência do dano
moral, sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição
ao infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de outro
lado, proporcionar à vítima uma compensação, satisfatória, pelo dano
suportado, sendo a quantia fixada, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio do
Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto,
levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições
econômicas do infrator, fixar um valor irrisório.
Destarte, a condenação deve ser imposta levando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
6
se em conta todos os atos e fatos descritos no presente processo, não
ensejando a possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das
partes em detrimento da outra, sem perder seu caráter punitivo, bem
como em efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, ou seja, de forma efetiva, compensando o lesado pelo
constrangimento indevido suportado e, por outro lado, desestimulando o
responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.
Assim, o valor da condenação arbitrado, levando-
se em conta as alegações descritas autos, encontra-se adequadamente
arbitrado, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de modo a não ensejar enriquecimento ilícito a uma das
partes em detrimento da outra, tendo em vista, principalmente os danos
sofridos pelos autores e a extensão de seu efeito lesivo. Nesse sentido:
“- O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos,
evitando-se
enriquecimento
sem
causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso
especial provido em parte”.
“A fixação do valor da indenização a título de
danos morais deve ter por base os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando-
se em consideração, ainda, a finalidade de
compensar o ofendido pelo constrangimento
indevido que lhe foi imposto e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a
praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG
Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel.
Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do
Acórdão: 04/05/2007).
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
7
fixado pelo Tribunal com base na verificação
das circunstâncias do caso e atendendo os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido
o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados
justo
ressarcimento,
em
incorrer
em
enriquecimento sem causa...”. (STJ - REsp
797836/MG).
Relativamente à multa, deve ser registrado que a
imposição de multa fixada não contraria qualquer disposição legal já
que devidamente fundamentada na legislação atinente à espécie e sem
perder de vista a peculiaridade do caso, consagrando, assim, o exercício
indispensável do poder geral de cautela, dentro do limite de sua
discricionariedade, tendo em vista que a imposição de multa poderá ser
fixada de ofício, independentemente da natureza da ação, mas desde que
suficiente e compatível com a obrigação.
Nesse sentido, o artigo 537 do Código de
Processo Civil dispõe que:
“A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento,
em tutela provisória ou na sentença, ou na fase
de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Ademais, a multa deve ser estipulada em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
8
que não seja insuficiente, mas que ao mesmo tempo não se revele
excessivo, a ensejar o locupletamento indevido da parte que requereu
sua aplicação, cabendo ao julgador fixá-la com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de modo que possa cumprir
adequadamente sua função coercitiva a parte a fazer ou não fazer a
obrigação determinada.
Nesse sentido, pela possibilidade de imposição
de multa, bem como pelo valor em que foi fixado:
“AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA
MULTA DO ARTIGO 461, § 4o DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
DE
GRANDE
PORTE.
FIXAÇÃO
COM
OBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Obrigação de fazer. Multa do artigo 461, § 4o
do CPC: O escopo da multa do artigo 461, § 4o
do CPC é compelir a parte ao cumprimento da
ordem judicial emprestando, assim, efetividade
ao
processo
e
à
vontade
do
Estado.
Constituindo meio coativo imposto ao devedor,
deve ser estipulada em valor que o "estimule"
psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo
da desobediência ao comando judicial. A
coação tem que ser efetiva.
2. Multa fixada com observância dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade: No caso
particular dos autos, verifica-se que a multa
não foi fixada em valor superior ao atribuído à
causa. Sendo esse o contexto, é de se concluir
que
foram
observados
o
princípio
da
proporcionalidade (cuida-se de uma instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
9
bancária de grande porte) e o da razoabilidade,
pois o valor de R$ 1.000,00 com certeza não
ultrapassa a capacidade de solvência do banco
agravante sendo, ao mesmo tempo, elevado o
suficiente a compelí-lo a obedecer à ordem
judicial. É assim que deve ser. É esse o espírito
da norma.
3.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.” (STJ - AgRg no Ag 713962/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009,
DJe 16/11/2009) (o grifo não consta do
original).
“INDENIZAÇÃO
-
DANOS
MORAIS
-
Demanda fundada na alegação de inexistência
de relação contratual com o banco agravante -
Tutela antecipada para determinar a exclusão
dos apontamentos realizados por este último,
em desfavor da autora - Deferimento

Insurgência recursal adstrita à fixação da
multa (valor unitário de R$ 10.000,00) -
Descabimento - Amparo na regra do art. 461 do
CPC - Valor que não se afigura excessivo, ante
a peculiaridade dos autos (e atende à finalidade
coercitiva da multa referida) - Redução
descabida (já que colocaria em risco o
cumprimento da tutela antecipada) - Fixação
de prazo para cumprimento do preceito (15
dias) que aqui, não se afigura exíguo (mas
perfeitamente possível de ser cumprido, já que
se cuida de mera baixa junto ao CCF) -
Ausência
de
justificativa
para
o
não
cumprimento da ordem no prazo fixado -
Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJSP
AI no 990.10.285328-4, Des. Salles Rossi,
julgado em 8a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
10
julgado em 25/08/2010) (o grifo não consta do
original).
“Tutela antecipada - Inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais - Anotação
em órgãos creditícios - Exclusão deferida -
Controvérsia da relação jurídica havida entre
as partes - Alegação de conta corrente
contratada por terceiros - Registro considerado
anti-jurídico - Negativar a priori afigura-se
deletério
-
Fixação
de
multa
diária
-
Admissibilidade - Cominação para tornar
efetivo o cumprimento da obrigação - Arts. 273,
§ 3°, e 461, §§ 4o e 5o, da Lei de Ritos - Recurso
improvido.” (TJSP
AI no 990.10.225688-0,
Des. Carlos Luiz Bianco, 17a Câmara de Direito
Privado, julgado em 30/06/2010) (o grifo não
consta do original).
Ademais, em seu § 1o e inciso I, consta que “O
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se
tornou insuficiente ou excessiva; ...”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
apresentou pronunciamento quanto à possibilidade de ser reduzido o
valor de multa diária em razão de descumprimento de decisão judicial
quando aquela se mostrar excessiva (vide: REsp 775.233/RS, Rel. Min.
Luiz Fux, 1a Turma, DJ 01.08.2006), ou seja, verificando que há
discrepância entre o valor estabelecido e o montante da obrigação
principal, o valor da multa poderá ser reduzido, não havendo
necessidade nem na hipótese de limitar um teto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017980-36.2019.8.26.0564 -Voto no 33.235 - rtt
11
É de se anotar, ainda, que desnecessária a
redução da multa, tendo em vista que basta os recorrentes cumprir a
determinação judicial para que a multa não incida.
Por consequência, em razão do acima retratado,
o recurso não merece provimento, inclusive quanto ao pedido de
redução do valor, mantendo-se a imposição de multa fixada pelo Ilustre
Magistrado de Primeiro Grau.
Por fim, em razão do não acolhimento da
pretensão relativa ao mérito, resta prejudicada a apreciação das demais
alegações recursais, inclusive em homenagem ao princípio da primazia
da decisão do mérito.
Portanto, r. sentença recorrida deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida. Os
honorários advocatícios são majorados para 15%, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator